Tribunal: STF
Processo: RHC 256698
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. A matéria em debate não consta do acórdão impugnado. Não se conhece de recurso do qual não consta o debate sobre a controvérsia, por ausência do efeito devolutivo. Inexiste ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. Tese de que o Tribunal de Justiça está obrigado a rebater cada ponto da sentença. Improcedência. Agravo improvido.